Tribunal: TJDFT
Processo: 0748249-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0748249-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RHEBECA ALMEIDA MARCHIORE, ARTHURO ALMEIDA MARCHIORE, GABRIEL WLODASKI MARCHIORE AGRAVADO: ESMERALDINO PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RHEBECA ALMEIDA MARCHIORE, ARTHURO ALMEIDA MARCHIORE e GABRIEL WLODASKI MARCHIORE contra a decisão proferida pelo il. Juízo da 5a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da ação de conhecimento proposta em face de ESMERALDINO PEREIRA DOS SANTOS, processo n. 0707828-61.2024.8.07.0012, na qual indeferiu o pedido de tutela de urgência para fixação de alimentos provisórios em 2/3 dos rendimentos dos falecidos pais dos agravantes, bem como para o arresto cautelar das contas do agravado. Eis a r. decisão agravada (ID 214747985 da origem): “Ciente da decisão de ID 214613325. Defiro aos autores os benefícios da justiça gratuita (ID’s 214584237, 214584239 e 214584242). Os autores Rhebeca e Arthuro formulam pedido de tutela de urgência no item “A” da pág. 19 do ID 214584204, no sentido de que o requerido pague alimentos provisórios no montante de 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela falecida vítima, e para tanto asseveram que as provas evidenciam a probabilidade do direito ante a conduta imprudente e culposa do réu, que culminou na morte de seus pais, e ainda, o perigo de dano, pois os autores perderam sua fonte de sustento, haja vista a dependência econômica presumida em relação a eles. A tutela de urgência, conforme art. 300 do CPC, será concedida quando evidente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou houver risco ao resultado útil do processo. E na hipótese em análise, embora provável o direito decorrente do dano descrito no Inquérito Policial de ID 214584223, não há elementos que indiquem perigo de dano, notadamente em razão do período decorrido entre os fatos (08/05/2023) até a data do ingresso da presente ação (15/10/2024), ou seja, mais de ano e cinco meses dos óbitos, o que por si só demonstra que a necessidade dos autores não é premente de modo a justificar a concessão da tutela de urgência de pagamento de alimentos provisórios, pelo que a elucidação dos fatos, especialmente quanto à dependência econômico-financeira, demanda dilação probatória. De igual modo, não já qualquer elemento que demonstre a existência de risco ao resultado útil do processo. Também não estão presentes os requisitos legais do art. 300 c/c art. 301, ambos do CPC para fins de concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de arresto, consistente no bloqueio das contas do réu, pois além da necessidade de observância do contraditório para análise das questões relativas ao acidente que vitimou os pais dos autores, não há qualquer indício de que este não dispõe de patrimônio suficiente para satisfazer eventual obrigação pecuniária que vier a ser constituída neste processo de conhecimento ou, ainda, que esteja se desfazendo de forma intencional do seu patrimônio para frustrar futura execução. Com estes fundamentos, INDEFIRO os pedidos de tutela de urgência dos itens “A” e “B”, pág. 19, ID 214584204. No mais, da análise dos fatos narrados na inicial, verifica-se que as circunstâncias da causa evidenciam ser inviável a obtenção de conciliação, na medida em que as partes estão envolvidas em conflito de interesses caracterizado por elevada litigiosidade resultante da conduta antijurídica imputada pelos autores ao réu. Neste contexto, com fundamento no art. 139, inciso II, do CPC, segundo o qual o juiz velará pela duração razoável do processo, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se justifica o atraso da marcha processual com a realização de ato processual que não contribuirá para a solução da lide dentro de um prazo razoável. Desta maneira, cite-se os réu(sic), cujo termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer contestação, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III do CPC. Intimem-se.” Inconformados, os autores recorrem. Os agravantes sustentam que, em 8 de maio de 2023, um acidente de trânsito causado por imprudência do agravado resultou na morte de seus genitores, Robson e Lara Marchiore. Alegam que o agravado realizou manobra proibida na rodovia BR-251, conforme consta no laudo pericial anexo, sendo responsabilizado pela sequência de colisões que resultou no óbito do casal. Afirma a parte agravante que os pais eram os principais provedores financeiros de Rhebeca e Arthuro. Destacam que Arthuro, à época dos fatos, era menor de idade e, atualmente, está no início da vida adulta, enquanto Rhebeca, embora formada em fisioterapia, ainda busca estabilidade financeira. Argumentam que ambos enfrentam dificuldades financeiras, dependendo de auxílio de familiares e amigos para manterem suas necessidades básicas, o que demonstraria a urgência da medida pleiteada. Defendem que "a dependência econômica dos agravantes em relação aos pais é evidente, sendo a verba pleiteada essencial para sua subsistência". Alegam, ainda, que o bloqueio dos bens do agravado é necessário para garantir o resultado útil do processo e evitar eventual dilapidação patrimonial. Frisaram que "a ação não foi proposta em momento anterior uma vez que os Agravantes aguardavam a finalização do inquérito. Contudo, dada a morosidade e extensa tramitação entre a 8a Vara Criminal de Brasília e a 30a DP do DF, não viram uma alternativa senão o ajuizamento da ação." Ao final, pugnam pela concessão da tutela recursal, fixando, liminarmente, os alimentos provisórios e determinando o arresto cautelar. Dispensado o preparo, pois beneficiários da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência exige a presença de dois requisitos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Fazendo uma análise superficial, a inerente a este momento processual incipiente, apenas para o deslinde da liminar, observa-se que, em tese, embora a probabilidade do direito dos agravantes esteja razoavelmente demonstrada pela narrativa dos fatos e documentos apresentados, infelizmente, não se verifica a presença do requisito da urgência. Não se pode olvidar que o acidente ocorreu em 08/05/2023 e o ajuizamento da ação ocorreu somente em 15/10/2024, portanto, um ano e cinco meses depois, o que, em tese, afasta a alegada urgência, porquanto, quem necessita urgentemente de alimentos não poderia esperar tanto tempo para a propositura da ação. Ademais, é sabido que, em regra, para a propositura da ação cível não é necessário aguardar os desfechos da esfera criminal, de modo que, aparentemente, a propositura da ação cível depois de passados quase um ano e meio afasta a alegada urgência. E, quanto a alegação de risco de dilapidação patrimonial não foi acompanhada de indícios concretos de que o agravado esteja alienando bens de forma a frustrar eventual execução. Sobre os alimentos provisórios, é relevante observar que, embora tenham natureza alimentar, a medida pode ser avaliada pelo e. Colegiado em sede de julgamento do mérito do presente agravo, considerando que este é um recurso de tramitação célere. Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento da tutela pleiteada. Isso posto, indefiro a liminar Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator